Tribunal: TJDFT
Processo: 0749572-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0749572-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de Weudes Morais Aragão, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0736125-71.2025.8.07.0003, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 78270060). Segundo consta dos autos na origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o ora paciente foi preso em flagrante no dia 07/11/2025 pela suposta prática dos crimes de injúria e lesão corporal contra a mulher, ambos em contexto de violência doméstica e familiar praticados contra sua companheira L. S. S. (ID’s 256089284 e 256095447 - autos de origem). Na audiência de custódia do paciente, realizada no dia 08/11/2025, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do auto de prisão em flagrante e pela conversão da prisão em preventiva. A Defesa manifestou-se pela concessão da liberdade provisória ao paciente. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar o meio social (ID 78270061). No presente habeas corpus, o impetrante se insurge contra a conversão do flagrante em prisão preventiva. Alega ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta do decisum. Sustenta não estarem previstas as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que o crime supostamente praticado pelo paciente não se caracteriza pela grave ameaça ou algo similar. Ao final, postula a concessão da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, sem pagamento de fiança. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativa. É relatório. A Portaria GPR no 653, de 27 de outubro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Passa-se ao exame do pedido liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, os delitos envolvem violência doméstica e familiar contra mulher (injúria e lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Nota-se que a previsão constante do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Ademais, no caso dos autos, a prisão preventiva também é admissível porque a pena máxima abstrata cominada ao delito (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino[1]), supera quatro anos, nos termos do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o fumus comissi delicti está demonstrado pelas declarações da vítima na delegacia, bem como pelas imagens constantes de ID 256095446 dos autos de origem, que demonstram as lesões sofridas pela ofendida Em relação ao periculum libertatis, observa-se que a decisão apresentou fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão cautelar diante das circunstâncias concretas que envolvem os supostos crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indicar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservar o meio social. Com efeito, a ofendida relatou que, em data pretérita, havia sido agredida pelo paciente, estando, inclusive, com hematomas aparentes, no entanto não registrou ocorrência policial. Disse que o réu passou a ser agressivo e ciumento após a vítima começar a trabalhar no atual emprego, pois no local há “meninos lá”. Narrou que, na data dos fatos, o paciente foi buscar a ofendida em seu local de trabalho e, ao chegar em casa, começaram a discutir, sendo que ele agrediu com um cabo de vassoura e puxões de cabelo, tendo a vítima mostrado para a autoridade policial o machucado. Informou que o paciente a injuriou, proferindo xingamentos. Afirmou ter interesse na determinação de medidas protetivas. Mencionou que o réu faz uso de bebida alcoólica e cocaína (ID 256089283 dos autos de origem). Vale notar que as imagens constantes do ID 256095446 dos autos de origem, mostram hematomas no corpo da ofendida, o que é compatível com o seu relato na delegacia de polícia. Ressalte-se, ainda, que ao responder o Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a ofendida declarou que o paciente já a ameaçou, bem como lhe desferiu soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo e paulada, bem como já a perseguiu e vigiou em locais que frequenta, além de dizer que “se não for minha, não será de mais ninguém”. Respondeu que o agressor faz uso de álcool e de drogas (ID 256089292 – autos na origem). Vale destacar que, ainda que as supostas agressões anteriores contra a ofendida não tenham sido objeto de apuração, nada obsta que as declarações da vítima sejam levadas em consideração pelo magistrado para evidenciar o histórico de violência doméstica, desde que sejam coerentes e plausíveis, para fins de aferição da necessidade da prisão cautelar do autor. Ressalte-se que contra o paciente constam ação penal em curso e Medidas Protetivas de Urgência, no âmbito de violência doméstica (ID 78270062). Assim, há que se destacar que a gravidade concreta dos fatos em apreço - praticado com grave violência física -, e o histórico de violência doméstica relatado pela ofendida demonstram que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a integridade física e psíquica da ofendida. Tais circunstâncias revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de novos crimes contra sua companheira. Dessa forma, subsiste, neste juízo de delibação, a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima, finalidade que, em princípio, não é possível alcançar com as medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2025 08:38:13. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura [1] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: [...] § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei no 14.994, de 2024)